Tribunal: STF
Processo: Rcl 95072
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por PFO Viagens e Turismo Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000532-65.2021.5.05.0133.
A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou  a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.
Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, que a reclamação seja julgada procedente, a fim de cassar o ato impugnado e determinar a aplicação integral do art. 840, § 1º, da CLT.
É o relatório. 
Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso em exame, discute-se se o Tribunal de origem teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, cujo conteúdo é reforçado pela Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação, por meio de órgão fracionário, do disposto no art. 840, § 1º da CLT, que assim dispõe:

“§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.

Vejamos.
Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, reformou a sentença e assentou que os valores indicados na petição inicial devem ser considerados como mera estimativa. Confira-se trecho do acórdão reclamado:

“O art. 840, § 1° da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, estabelece que a reclamação escrita "deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante".
Já a Instrução Normativa 41/2018 do TST, que dispõe sobre a aplicação das normas processuais da Consolidação das Leis do Trabalho alterada pela Lei 13.467/2017, em seu art. 12, § 2°, que "Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT , o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil". 
Assim, a indicação de valor certo e determinado, no processo trabalhista, nada mais é do que uma mera indicação baseada em estimativa do valor monetário de cada um dos pedidos, não lastreada em certeza, a qual só se obterá com os limites fixados no julgamento e após a necessária liquidação, notadamente por não deter o trabalhador toda documentação necessária a elaboração dos cálculos. 
E, se assim é, extrai-se dos autos que a parte acionante atendeu a exigência legal, pois estimou o valor de cada um dos pedidos formulados, não havendo que se falar em limitação da condenação aos valores estimados, pelo que o montante do efetivo crédito devido à parte autora é aquele apurado na liquidação da sentença. 
Destarte, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer que os valores apresentados pela parte autora na petição inicial são meramente estimativos e não se prestam como limitação do montante da condenação, que deve corresponder àquele apurado na liquidação da sentença.”. (eDOC 13, p. 4; grifo nosso)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual sustenta-se que o Tribunal de origem, ao afastar o disposto no art. 840, §1º, da CLT, por meio de órgão fracionário, possibilitando a condenação em valores superiores àqueles expressamente indicados na petição inicial trabalhista, teria violado o entendimento vinculante proferido por esta Corte.
Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, por meio de órgão fracionário e sob o fundamento, implícito, de garantir amplo acesso à Justiça, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
No ponto, destaca-se que a ausência de menção expressa ao dispositivo constitucional utilizado como fundamento para afastar a aplicação da norma não impede a incidência da Súmula Vinculante 10. Basta que, pelo contexto, seja possível identificar qual princípio constitucional está sendo invocado, como ocorre no caso dos autos, em que se torna evidente que o fundamento adotado é o princípio do amplo acesso à justiça.
Registre-se, no mais, que a introdução do dispositivo legal em análise no art. 840 da CLT, por meio da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), teve o intuito de proporcionar maior segurança jurídica e previsibilidade ao processo trabalhista, exigindo que o reclamante formule pedidos certos, determinados e com a indicação expressa dos valores pretendidos. Essa mudança buscou assegurar mais clareza e transparência na tramitação das ações, privilegiando o contraditório e ampla defesa, ao permitir o conhecimento prévio do que está sendo pleiteado e seus respectivos valores. Além disso, visa uniformizar o processo trabalhista aos padrões do Código de Processo Civil e desestimular a apresentação de pedidos genéricos, promovendo uma atuação mais responsável e fundamentada das partes envolvidas.
Não obstante a previsão expressa do texto legal, o Tribunal Superior do Trabalho expediu a Instrução Normativa n. 41, de 21.6.2018, que entre outras questões assentou:

“§ 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT , o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil .

Contudo, cumpre ressaltar que, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo órgão competente, mediante o procedimento próprio previsto no art. 97 da Constituição Federal, sua aplicação permanece obrigatória, não sendo suficiente a mera edição de instrução normativa para afastar sua eficácia.
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo  legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 
Dessa forma, até que sobrevenha declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 840 da CLT, é imprescindível que as partes e o próprio Judiciário observem a exigência legal de pedidos certos, determinados e com indicação de valores na petição inicial trabalhista.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Reclamação provida para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal. Ausência de má fé da parte reclamante. ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Associação Educacional Nove de Julho, contra acórdão do TRT da 2ª Região, nos autos do Processo 1000220-03.2021.5.02.0086, na qual se alega que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10. 2. Reclamação provida para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal. 3. Embargos de declaração opostos pela parte beneficiária do ato reclamado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve o trânsito em julgado da matéria objeto da reclamação constitucional, bem como se houve má fé da parte reclamante a ensejar a aplicação de multa. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC), não se constituindo meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 6. Relativamente à alegação de trânsito em julgado da questão relativa à limitação da condenação aos valores atribuídos ao pedido na petição inicial, inexiste o óbice apontado, pois, levando-se em consideração que o processo ainda se encontra em curso, é evidente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF. 7. O descumprimento, pelo Juízo de origem, de orientação vinculante proferida por esta Corte vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição Federal. 8. Assiste razão à parte reclamante, de modo que não há que se falar em sua condenação por litigância de má fé. 9. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 83502 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2025)

Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do dispositivo previsto no § 1º do art. 840 da CLT, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente